Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708119-21.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JAECIO SILVA FERREIRA, PAULA DARLINY SILVA FERREIRA, PEDRO FERREIRA DA SILVA APELADO: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, VIACAO PIRACICABANA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PAULO JAÉRCIO SILVA FERREIRA, PAULA DARLINY SILVA FERREIRA e PEDRO FERREIRA DA SILVA em face de sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO e VIAÇÃO PIRACICABANA S.A, decorrente de acidente de trânsito. O patrono da parte ré peticiona nos autos requerendo o adiamento da sessão de julgamento do presente processo, apontando a inclusão de feito diverso em pauta de julgamento presencial marcada para a mesma data. A esse respeito, informou que: “Em 01 de junho de 2022, data em que os presentes autos serão julgados na 10a Sessão ordinária por videoconferência, o patrono do apelado possui uma outra audiência previamente designada nos autos n. 0705330-94.2021.8.07.0012 (links e códigos ocultados em razão do processo ser segredo de justiça), conforme certidão em anexo”. É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, o processo foi incluído em pauta para julgamento da 2a Turma Cível, a ser realizada pela 10a Sessão Ordinária por Videoconferência, do dia 01 de junho de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30. (ID 35216589.) Nesta oportunidade, informa o patrono da parte autora que para a mesma data em que inserido o feito em Sessão por Videoconferência (01/06/2022), foi marcada sessão presencial relativa a processo diverso (0705330-94.2021.8.07.0012), conforme documentação apresentada (ID. 35389894). Desta feita, comprovada a impossibilidade de atuação do advogado em sessão marcada para a mesma data, DEFIRO o pedido para retirar o presente processo da pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária por Videoconferência, do dia 01 de junho de 2022, nos termos do art. 4o, da Portaria GPR 841/21. Promova a Secretaria da 2a Turma Cível a inclusão em nova pauta presencial/telepresencial com as publicações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator